Tribunal: CARF
Processo: 10980.009371/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO.
Apurada a omissão de rendimentos advindos de pessoa jurídica e não tendo o impugnante apresentado argumentos que a descaracterize, deve ser mantido o lançamento correspondente.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MANUTENÇÃO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que as variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. CONTRIBUIÇÕES EM NOME DE NÃO-DEPENDENTE. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições à previdência privada/Fapi efetuadas em nome de contribuinte diverso, não-dependente, não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE. FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não há que se falar nulidade do lançamento.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA. HIPÓTESES DE DOLO E FRAUDE.
Desde o advento da Lei no 8.134/90, o imposto de renda pessoa física, ainda que devido mensalmente, tem fato gerador anual que se aperfeiçoa ao final do respectivo ano-calendário, regendo-se o prazo decadencial, no caso de lançamento de ofício onde se constatou dolo/fraude, com a consequente imposição de multa qualificada, pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. MANUTENÇÃO
Configurada a existência de sonegação fiscal através de dolo/fraude, demonstrada e caracterizada intenção do contribuinte de se eximir do imposto devido, objetivando impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade da administração tributária, impõe-se ao infrator a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.009371/2009-61
ACÓRDÃO
2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON GERALDO VELOSO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO.
Apurada a omissão de rendimentos advindos de pessoa jurídica e não
tendo o impugnante apresentado argumentos que a descaracterize, deve
ser mantido o lançamento correspondente.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MANUTENÇÃO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que as variações
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo
deste
ônus,
por
apresentar
simples
alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
CONTRIBUIÇÕES
EM
NOME
DE
NÃO-DEPENDENTE.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
2
As contribuições à previdência privada/Fapi efetuadas em nome de
contribuinte diverso, não-dependente, não são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE.
FORMALIDADES
LEGAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e
fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido
nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio
da Legalidade, não há que se falar nulidade do lançamento.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
HIPÓTESES DE DOLO E FRAUDE.
Desde o advento da Lei no 8.134/90, o imposto de renda pessoa física,
ainda que devido mensalmente, tem fato gerador anual que se aperfeiçoa
ao final do respectivo ano-calendário, regendo-se o prazo decadencial, no
caso de lançamento de ofício onde se constatou dolo/fraude, com a
consequente imposição de multa qualificada, pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. MANUTENÇÃO
Configurada a existência de sonegação fiscal através de dolo/fraude,
demonstrada e caracterizada intenção do contribuinte de se eximir do
imposto devido, objetivando impedir ou retardar o conhecimento dos fatos
geradores por parte da autoridade da administração tributária, impõe-se
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
3
ao infrator a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação
de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de não ocorrência de omissão
de valores recebidos de pessoa jurídica e, na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 304/318), interposto contra o Acórdão 06-
25.035 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
DRJ/CTA (e-fls. 284/300) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 273/282) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls. 252/261) que
levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF relativo a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto,
dedução indevida de dependente e dedução indevida de previdência privada/Fapi, composto de
imposto e seus consectários legais que somou o valor de R$ 35.829,96 na data da lavratura,
21/10/2009, com ciência pessoal na mesma data (e-fl. 257).
Reproduz-se, em sua essência, o Relatório da Decisão de Piso, por bem sintetizar os
fatos ocorridos:
Relatório
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
4
Por meio do Auto de Infração de fls. 245/253, exige-se do contribuinte RS
11.285,44 de imposto sobre a renda de pessoa física e R$ 16.928,16 de multa de
oficio de 150%, além dos acréscimos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.
250/253, refere-se à apuração de: (a) omissão de rendimentos recebido de
pessoa jurídica, no mês de julho de 2004; (b) omissão de rendimentos, em face
de variação patrimonial a descoberto, nos meses de janeiro, abril a novembro de
2003 c dezembro de 2004, em que se verificou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados; (c) dedução
indevida de dependente, em relação ao ano-calendário 2003; e (d) dedução
indevida de previdência privada/Fapi, em relação ao ano-calendário 2003. No
Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal dc fís. 202/244, parte
integrante do auto de infração, consta o detalhamento do procedimento fiscal e
dos falos.
(...), a impugnação (...), a seguir sintetizada.
Preliminarmente, referindo-se aos fatos geradores que teriam ocorrido em
31/07/2004, 31/01/2003 a 30/09/2003 e 31/12/2003, suscita "prescrição" (sic),
fundamentando-se nos arts. 150, § 4o , 156 e 168 do CTN, citando jurisprudência
administrativa e ponderando que, nos termos do art. 2o da Lei n° 7.713, de 1988,
o fato gerador do IRPF, para fins de "prescrição", deve ser considerado
mensalmente.
No mérito, ressalta que "a totalidade dos valores imputados, como omissos ou a
descoberto, foram efetivamente declarados por si ou por sua esposa, porém em
sua grande maioria, na qualidade de isentos", conforme documentação que
aventa ter sido apresentada, os quais, uma vez considerados, redundam na
desconstituição do auto de infração.
Alega que o repasse dos valores encontra-se demonstrado nos autos, destacando
que o cônjuge, na qualidade de sócia da empresa, apresentou os comprovantes
de rendimentos, ao passo que a empresa procedeu ao registro dos efetivos
repasses de lucros, em sua contabilidade, e na DIPJ.
Diz estar, assim, evidenciada a entrega e utilização dos recursos, suscitando a
impossibilidade de acréscimo patrimonial sem a existência daqueles. Acrescenta
que haveria bitributação, uma vez que advindos da pessoa jurídica, que os teria
tributado.
Pondera que a fiscalização, ao se utilizar de conclusão de ação fiscal, por outra
autoridade, na empresa REFLORESTADORA OVE LTDA., sem ter conhecimento dos
fatos apurados e comprometendo-se apenas com as conclusões lá expostas,
omite detalhes importantes e menciona apenas aquilo que é favorável à sua tese.
Destaca, em contrapartida, trechos daquele relatório, a partir dos quais
argumenta que não há como determinar que os valores declarados não existiram.
Argúi que, assim, a "complexidade da operação de distribuição de lucros,
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
5
perpetrada pela empresa, será alvo de chancela e crivo dos órgão internos, na
análise do processo próprio" e que "ao contribuinte beneficiado, qualquer que seja
o resultado, deve ser considerada a não-incidência sobre esses rendimentos". Cita
jurisprudência administrativa, uma acerca de acréscimo patrimonial a descoberto
e, outra, em referência ao art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, destacando que não
caberia à pessoa física comprovar a origem e eventual tributação dos recursos na
pessoa jurídica.
Aduz que a fiscalização não comprovou a inexistência dos lucros declarados,
tendo se baseado em relatório de ação fiscal na pessoa jurídica, que sequer teria
apresentado conclusão nesse sentido. Acrescenta que os erros contábeis, pela
pessoa jurídica, não impediriam a apuração dos lucros, descabendo desconsiderá-
los. Questiona a "substituição", pela fiscalização, da declaração de rendimentos
isentos pela omissão de rendimentos tributáveis, sem demonstrar a origem
desses, ressaltando que os recursos são provenientes de empresa da qual é sócio.
Quanto à dedução considerada indevida, argumenta que efetivamente suportou
os valores pagos à "SUL AMÉRICA", questionando o fato de que a fiscalização não
haver, em contrapartida, procedido à correção na declaração do dependente, seu
filho, que também foi submetido a uma ação fiscal. Pugna pela consideração de
que a dedução poderia ser efetuada por um ou por outro.
Em relação à multa qualificada, aponta contradição na descrição fiscal - que ora
reconhece que houve rendimentos declarados, ora os reputa omitidos - e
argumenta que não houve omissão de informação, decorrendo o incremento
patrimonial dos recursos declarados, e que não pode ser considerada conluio uma
prática legal, tampouco fraude. Reitera que a fiscalização na pessoa jurídica não
foi conclusiva ao descaracterizar a existência dos valores declarados, tendo
apenas desconstituído a contabilidade e aventado a possibilidade de os lucros não
terem os montantes registrados. Reclama a necessidade de a fraude ou o conluio
serem exaustivamente comprovados pela fiscalização, assim como de as
informações disponibilizadas em outra fiscalização serem evidentes e completas,
o que não se opera no caso em questão. Transcreve jurisprudência administrativa
acerca da aplicação da multa qualificada. Ao final, requer, ainda, o
reconhecimento de "mero erro de lançamento passível de glosa'.
Pertinente neste momento, destacar os seguintes excertos do Termo de Verificação
e Encerramento de Ação Fiscal (especificamente à e-fl. 209), que esclarece devidamente a
motivação do Procedimento Fiscal que culminou no presente Auto de Infração:
1. A ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
O procedimento de fiscalização no contribuinte WILSON GERALDO VELOSO FILHO,
CPF n° 274.953.459-34, com domicílio na rua Bom Jesus, 89 - Ap. 1301 - Juvevê -
Curitiba/PR, foi executado em cumprimento ao MPF n° 09.1.01.00-2009-001445-
8, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPFJ dos anos calendários de 2003
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
6
e 2004, a partir do Oficio n° 3013408 de 01/10/2008 da 2a Vara Federal Criminal
de Curitiba.
2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL
No curso dos trabalhos desenvolvidos foram adotados os seguintes
procedimentos:
2.1. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL E ACESSO AOS
AUTOS DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL N° 2006.70.00.018492-0/PR
O procedimento de fiscalização no sujeito passivo acima descrito teve origem a
partir de determinação do juízo da 2a Vara da Fazenda Criminal Federal de
Curitiba, por intermédio do Ofício n° 3013408 de 01/10/2008 (fl. 20).
Por meio do ofício n° 479/09/DRF/CTA/SEFIS de 11/08/2009, dirigido ao MM. Juiz
da 2a Vara Federal Criminal de Curitiba, foi solicitada autorização para acesso e
extração de cópias dos autos n° 2006.70.00.018492-9/PR (fl. 24).
Em despacho de 13/08/2009 foi deferido o pedido formulado e autorizado o
"amplo acesso pela Receita Federal ao inquérito 2006.7000018492-9. O acesso
abrange o resultado da ação fiscal desenvolvida em relação à Reflorestadora (...).
Também abrange o conteúdo de outras diligências e ações fiscais realizadas ou
em desenvolvimento como conseqüências de solicitação judicial realizada nestes
autos" (fls. 25 a 28).
(...)
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS SUPOSTOS ILÍCITOS PRATICADOS E O DEVER
DE REPRESENTAR
(...)
No caso concreto e tendo em vista que a ação fiscal no contribuinte foi motivada
por requisição da Justiça Federal, com prévio conhecimento do Ministério Publico
Federal, a representação se restringirá à comunicação ao órgão interessado dos
fatos apurados no curso dos trabalhos realizados, conforme disposto no art. 1o , §
4°, da Portaria RFB n° 665 de 24/04/2008.
Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que manteve o
lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA Física - IRPF
Ano-calendário: 2003,2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
notadamente quando o lançamento é efetuado com a constatação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
7
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO.
Apurada a omissão de rendimentos advindos de pessoa jurídica e não
lendo o impugnante apresentado argumentos que a descaracterize,
deve ser mantido o lançamento correspondente.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
DE RECURSOS.
À mingua de comprovação hábil de origem de recursos que dê
suporte ao acréscimo patrimonial a descoberto, mantém-se
inalterado o lançamento efetuado, por presunção de omissão de
rendimentos.
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. CONTRIBUIÇÕES EM NOME DE NÃO-
DEPENDENTE. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições à previdência privada/Fapi efetuadas em nome de
contribuinte diverso, não-dependente, não são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações
inverídicas em declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir
o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, aplicável
a multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 25/01/2010, o ora Recorrente
apresentou seu Recurso em 22/02/2010 (AR de e-fl. 303 versus protocolo de e-fl. 304), de forma
tempestiva, peça processual de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a
seguir:
- traz sucinto histórico da lide;
- repisa em preliminar seu entendimento acerca da prescrição/decadência,
reforçando subsidiariamente que não houve omissão ou inexatidão em sua Declaração de Ajuste
Anual, DAA;
- repisa integralmente seus argumentos impugnatórios de mérito;
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
8
- inova no recurso ao destacar que não era sócio cotista da pessoa jurídica que a
fiscalização indica como origem dos recursos recebidos, não tinha vínculo com a mesma e nem
poder de decisão, sendo os lucros distribuídos pertencentes à sua cônjuge; portanto não deve
pesar sobre si a tributação sobre o valor de R$ 3.457,27 a título de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica; e
- cita jurisprudência administrativa.
Seu pedido final envolve:
- a decretação da decadência e afastamento do período anterior a 21/10/2004 ou
alternativamente, anterior a 31/12/2003;
- pelo provimento do recurso e cancelamento do auto;
- pela improcedência do lançamento relativo a recursos recebidos de pessoa
jurídica;
- pela validação da dedução pleiteada e glosada, no sentido de aproveitar ao
recorrente, ou alternativamente, ao beneficiário efetivo, que vem a ser o dependente declarado;
- subsidiariamente, aplicação de multa de 50%, retirada da qualificação e
reconhecimento de mero erro de lançamento passível de simples glosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, uma
vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
A presente lide envolve omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica, no
mês de julho de 2004; omissão de rendimentos, em face de variação patrimonial a descoberto,
nos meses de janeiro, abril a novembro de 2003 e dezembro de 2004; dedução indevida de
dependente, em relação ao ano-calendário 2003; e dedução indevida de previdência
privada/Fapi, em relação ao ano-calendário 2003, cf. valores lançados no auto de infração.
Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que
a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
9
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
Com isso, fica claro que decisões administrativas, ou até judiciais, mesmo que
reiteradas, destacadas em Recursos, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas
pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais, admiráveis Decisões não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias julgadoras.
Inoportuno o clamor recursal pela nulidade do presente auto de infração. Isso
porque vislumbra-se a lavratura do Auto de Infração dentro dos liames legais necessários para
afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal - PAF. Após a lavratura, o
processo vem seguindo rigorosamente as fase do contencioso administrativo, sem ofensa aos
Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo ao interessado a plena participação no
contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por bem trazer aos
autos.
O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade dos
atos dentro da lide administrativa, ou seja: os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, todos ausentes em cada passo do decorrer deste processo. Por outro lado, quaisquer
outras irregularidades, incorreções, e omissões cometidas no lançamento não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, conforme disposto no artigo 60
do PAF.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade
administrativa competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também se constata
que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há prova nos autos
de que o interessado foi regularmente cientificado, tendo acesso a todas as informações
necessárias para elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a inexistência de
prejuízo, eis que contestam tanto os aspectos formais quanto os materiais.
Na espécie, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza e
coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivado o
auto de infração. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972, não há falar em nulidade no presente caso. O Princípio da Legalidade aqui impera
nos atos administrativos envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão
todos os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
10
o contribuinte alega apenas em fase recursal que não deve pesar sobre si a
tributação sobre o valor de R$ 3.457,27 a título de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Isso
devido ao fato de que não seria sócio cotista de tal pessoa jurídica pagadora, que não tinha
vínculo com a mesma e nem poder de decisão, sendo os lucros distribuídos pertencentes à sua
cônjuge. Veja-se o destaque de que realmente tal quesito não foi levantado em fase impugnatória,
pelo seguinte excerto do Acórdão de piso:
(...) Quanto ao rendimento da REFLORESTADORA OVE LTDA, decorrente de
recebimento, pelo autuado, de RS 2.929,60 (f1. 239), em 14/07/2004, que
resultou em uma base de cálculo reajustada de R$ 3.457,27 (fl. 201), o
impugnante não tece considerações específicas, limitando sua contestação à tese
genérica de que a totalidade dos valores imputados como omitidos teriam sido
declarados, seja pelo contribuinte, seja pelo cônjuge.
Nesse sentido, não consta da impugnação a revelação da razão pela qual teria
havido o recebimento desse valor pelo contribuinte diretamente daquela pessoa
jurídica, da qual sequer era sócio, conforme evidencia a relação de bens c direitos
da declaração de ajuste anual, à fl. 10, o que é confirmado, às fls. 31/60, pelo
contrato social daquela pessoa jurídica e suas alterações posteriores, também
descritas às fls. 62/63.
(...)
Pretendeu utilizar de tal argumento novo para, entre os já apresentados na
impugnação, eximir-se da imputação da ocorrência de dolo e fraude.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o excerto legal
abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
11
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não
há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, não merecem ser conhecida, à míngua de amparo normativo para tanto.
O contribuinte pretendeu questionar a decadência de parte do lançamento em sede
preliminar, mas a devida apreciação deste quesito será devidamente realizada em sede meritória,
a ser iniciada em breve no corpo deste voto.
Sem mais questões preliminares a serem apreciadas, inicia-se a apreciação do
mérito da lide.
No mérito, como já elucidado verifica-se a repetição de todos os argumentos
impugnatórios de mérito do contribuinte. Dessa forma, totalmente cabível a adoção do Acórdão
de piso no sentido de, neste momento, embasar plenamente a apreciação do feito nesta Segunda
Instância, conforme termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da
decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir , primeiramente quanto aos
quesitos “Omissão de rendimentos” e “Rendimentos auferidos de pessoa jurídica”:
Mérito
Omissão de rendimentos
No mérito, a título de omissão de rendimentos, como relatado, houve a
constatação de duas infrações distintas: uma, relativa a rendimentos recebidos da
REFLORESTADORA OVE LTDA; e, outra, relativa à presunção legal em face de
variação patrimonial a descoberto. Em relação à segunda infração, a omissão de
rendimentos objeto do presente processo é referente à proporção de 50%, sendo
que ao cônjuge (MARIA CRISTINA MOURÃO VELOSO), em processo próprio, foram
atribuídos os outros 50% dos rendimentos omitidos (fls. 237/238).
Rendimentos auferidos de pessoa jurídica
Quanto ao rendimento da REFLORESTADORA OVE LTDA, decorrente de
recebimento, pelo autuado, de RS 2.929,60 (f1. 239), em 14/07/2004, que
resultou em uma base de cálculo reajustada de R$ 3.457,27 (fl. 201), o
impugnante não tece considerações específicas, limitando sua contestação à tese
genérica de que a totalidade dos valores imputados como omitidos teriam sido
declarados, seja pelo contribuinte, seja pelo cônjuge.
Nesse sentido, não consta da impugnação a revelação da razão pela qual teria
havido o recebimento desse valor pelo contribuinte diretamente daquela pessoa
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
12
jurídica, da qual sequer era sócio, conforme evidencia a relação de bens c direitos
da declaração de ajuste anual, à fl. 10, o que é confirmado, às fls. 31/60, pelo
contrato social daquela pessoa jurídica e suas alterações posteriores, também
descritas às fls. 62/63.
Verifica-se, ainda, na declaração de ajuste anual, às fls. 08/09, que,
diferentemente do alegado, o contribuinte não declarou tais rendimentos, seja
como tributáveis, seja como isentos ou não tributáveis, seja como de tributação
exclusiva. Ressalte-se, inclusive, que os rendimentos declarados de R$ 55.575,00,
à fl. 09, como sendo decorrentes de lucros e dividendos recebidos, são relativos à
permuta dos bens relacionados nos itens 11 e 18 da "declaração de bens e
direitos", à fl. 10.
Consta, também, à fl. 105, resposta à intimação fiscal no sentido de que, nos anos
de 2003 e 2004, os rendimentos auferidos pelo contribuinte, tributados ou não,
seriam decorrentes exclusivamente de função pública, como funcionário
concursado do Estado do Paraná.
Acrescente-se, por outro lado, que o valor em questão não pode ser considerado
como sendo decorrente de direitos societários do cônjuge, posto que o
impugnante não produziu prova nesse sentido. Não consta, a respeito,
comprovação de que a pessoa jurídica efetuou o pagamento por conta de terceiro
(o cônjuge), nem a razão para que isso ocorresse. Para tanto, a operação deveria
estar, pelo menos, acompanhada dos registros contábeis correspondentes, com a
identificação precisa de sua natureza jurídica, além da comprovação documental
que a fundamentasse, o que não foi trazido aos autos e nem mesmo alegado
expressamente na impugnação.
Por conseguinte, deve ser mantido o lançamento no tocante à omissão de
rendimentos discutida.
Partindo-se para a apreciação da Variação Patrimonial a Descoberto, recorre-se,
neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520, da 2a Seção de Julgamento/2a
Câmara/2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i. Conselheiro Martim da Silva Gesto, a
quem peço licença para transcrever o trecho colacionado abaixo, que esclarece os fundamentos
legais e como ocorre o lançamento e a contestação da omissão de rendimentos decorrente de
constatação de acréscimos legais a descoberto, ora grifado:
Da omissão de rendimentos - acréscimo patrimonial a descoberto.
A autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a descoberto,
caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-
calendário de 2003 (...), conforme demonstrado no Auto de Infração, tendo por
fundamento legal básico a Lei no 7.713/88, em seus arts. 1o a 3o, (...)
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos
arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
13
§1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
(...)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, onde resta assegurado o
direito do contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos a tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os
dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá
indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou
gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe
à autoridade lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez
ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza
gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o
lançamento de oficio do imposto correspondente sempre que o contribuinte não
justificar, por meio de documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a
descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova
em contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não
justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições
ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Importa referir que o art. 847 do RIR/99 estabeleceu que o 847 que o contribuinte
que detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza, revelem sinais
exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
os gastos realizados a título de despesas com tributos, guarda, manutenção,
conservação e demais gastos indispensáveis à utilização desses bens.
No presente caso, a contribuinte não trouxe essa comprovação (...)
Isto esclarecido, quanto à variação patrimonial a descoberto, o recorrente retoma
as alegações já apresentadas na sua impugnação, que são insuficientes e mesmo descabidas, sem
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
14
comprovação efetiva das origens pelo contribuinte, que, embora inconformado, por disposição
legal tem o ônus de tal comprovação.
Aquele que alega deve provar, uma vez que as alegações desprovidas de meios de
prova que as justifiquem não podem prosperar. A alegação do direito sempre há de ser
comprovada, cf. art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, o qual dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, e em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235/72, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Neste quesito, novamente cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido de
embasar plenamente a apreciação do feito nesta Segunda Instância, e colaciona-se portanto o
excerto cabível da referida Decisão, em sua essência, ora então adotada como razões de decidir, e
grifado no original:
Acréscimo patrimonial a descoberto
Em relação à apuração de omissão de rendimentos em face da constatação de
acréscimo patrimonial a descoberto, transcreve-se, por oportuno, trecho da
descrição fiscal (fls. 220/221):
"O acréscimo patrimonial a descoberto é uma forma indireta de apuração
de rendimento omitidos, sendo fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido no inciso II do art. 43 do
CTN, pelo simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a
obtenção de recursos necessários para isso. Trata-se de uma presunção
legal cujo efeito prático é a inversão do ônus da prova.
Tal presunção é relativa na medida em que admite prova em contrário pelo
contribuinte. Desse modo, identificada a aquisição de bens e/ou aplicação
de recursos, cabe ao contribuinte a prova inequívoca da origem dos recursos
utilizados."
De fato, a partir do momento em que se apura um dispêndio ou uma aquisição de
bem sem respaldo em rendimentos declarados ou dívidas contraídas, constata-se
um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem de tributação, ou
seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do
CTN, como aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza:
(...)
A Lei n° 7.713, de 1988, em seu art. 3°, também define essa situação, in verbis:
(...)
Da mesma forma, o RIR/1999, em seu art. 55, XIII, estabelece que são também
tributáveis "as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
15
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva".
Portanto, é a própria legislação que, estabelecendo uma presunção de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto devido correspondente, sempre
que se apure acréscimo patrimonial não justificado por rendimentos declarados.
0 efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo ao
contribuinte o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem
de recursos, já que se trata de uma presunção relativa (juris tantum), que, embora
estabelecida em lei, não tem o caráter absoluto de verdade.
No caso concreto, como antes descrito, o impugnante apresenta a tese genérica
de que a totalidade dos valores imputados como omitidos teriam sido declarados,
seja pelo contribuinte, seja pelo cônjuge.
Em específico, o impugnante apenas aventa rendimentos isentos que teriam sido
auferidos pelo cônjuge, advindos da REFLORESTADORA OVE LTDA, em decorrência
de suposto lucros c dividendos recebidos, fato que estaria amparado, segundo o
interessado, em comprovante de rendimentos pagos, escrituração contábil e DIPJ,
documentos esses que seriam provenientes daquela pessoa jurídica.
Em relação a esses supostos rendimentos isentos, a fiscalização, às fls. 225/226,
tece os seguintes comentários:
"Apesar de regularmente intimados, tanto o contribuinte fiscalizado como
seu cônjuge não lograram êxito em comprovar o efetivo recebimento e a
existência dos valores informados a título de 'lucros e dividendos recebidos'
nos montantes de RS 192.892.87 (...) e de RS 397.987,77 (...) nos anos
calendários 2003 e 2004, respectivamente.
Cabe salientar que os valores em questão, por se tratarem de rendimentos
isentos e em montantes tão elevados devem ser comprovadas a efetividade
da transferência da conta corrente da pessoa jurídica para a conta corrente
do beneficiário, uma vez que transações dessa natureza são usualmente
realizadas através de operações interbancárias, como o cheque
administrativo ou a ordem bancária, por exemplo.”
Na seqüência, a fiscalização faz menção à ação fiscal desenvolvida junto à pessoa
jurídica, da qual extraiu, como conclusões: que os livros contábeis não foram
entregues à fiscalização; que houve simulação de venda da empresa, atribuindo-
se aos novos sócios, que comprovadamente seriam interpostas pessoas, a guarda
dos livros; que a venda simulada das quotas teve como objetivo a não-
apresentação dos livros, uma vez que esses evidenciariam que o lucro c
inexistente; que não haveria lucros nos montantes que os sócios declararam
haver recebido, cujo quantum é impossível mensurar; que do exame dos
beneficiários dos cheques, TED, DOC, etc, cm confronto com os valores creditado
cm conta corrente bancária, constatar-se-ia que não sobrariam recursos para a
distribuição dos lucros que os sócios declararam ter obtido; que não houve
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
16
retiradas dos sócios nos montantes que esses declararam ter recebido como
lucro; e que, mesmo que tivessem auferido os lucros que os sócios declararam ter
recebido, esses só seriam isentos se tivesse sido apresentada a escrituração
contábil.
Destaque-se, à fl. 228, planilha comparativa dos lucros líquidos calculados, para os
anos de 2001 a 2003, confrontados com os supostos lucros e dividendos que
teriam sido atribuídos aos sócios da REFLORESTADORA OVE LTDA, consoante
cálculos de fls. 83/85, que denota a disparidade de valores:

Os comprovantes mencionados, que receberam o tratamento de origem de
recursos, totalizaram R$ 58.000,00 (R$ 3.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 25.000,00).
De fato, diferentemente do que foi suscitado na impugnação, ressalvados os
recebimentos de R$ 2.929,60 (omissão de rendimentos) e dos R$ 58.000,00
descritos, não está caracterizada a entrega e utilização de outros recursos
advindos da pessoa jurídica para acobertar a variação patrimonial das pessoas
físicas (contribuinte e cônjuge), prova essa que é justamente aquela reclamada
pela fiscalização e que os interessados não lograram produzir. Por decorrência
lógica, considerando não comprovado que os recursos tiveram origem em
rendimentos isentos pagos pela pessoa jurídica, também não há que se falar em
bitributação. Note-se que, em relação aos R$ 58.000,00 recebidos pelo cônjuge,
parcela dos recebimentos foi acolhida como isenta, em face de distribuição de
lucros, e parcela foi tida como tributável por excederem os lucros que a pessoa
jurídica poderia distribuir com aquela condição, considerando a tributação da
pessoa jurídica pelo lucro arbitrado, conforme cálculos de fl. 180.
Os demais documentos alegados, provenientes da pessoa jurídica
REFLORESTADORA OVE LTDA, indiscutivelmente, não comprovam o efetivo
recebimento de lucros ou dividendos, porquanto tenham, na realidade, força
probatória relativa, mormente em relação aos seus próprios emitentes.
É por demais evidente que as declarações da empresa da qual o cônjuge era sócio
não são aptos à comprovação da materialidade — espécie de prova requerida
pela fiscalização - dos supostos fatos nelas inseridos.
No caso, inclusive, consta, às fls. 61/81, cópia integral do Termo de Verificação c
Encerramento da Ação Fiscal lavrado em face da REFLORESTADORA OVE LTDA, no
qual constam as conclusões a que chegou a fiscalização correspondente,
notadamente nos itens "10. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEM
TRIBUTAÇÃO ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS" c "11. DA
INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS", destacando-se
que, naquela ação fiscal, no que tange aos supostos lucros e dividendos que
teriam sido atribuídos aos sócios, as conclusões foram aquelas mesmas
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
17
destacadas pela autoridade fiscal no presente processo, não tendo ocorrido a
tentativa de distorcer os fatos, tal como sugere o impugnante, que diz que a
fiscalização teria citado trechos que lhe eram favoráveis e omitido os
desfavoráveis.
72/74:
Por elucidarem os fatos, transcrevem-se trechos do relato fiscal, às fls. 72/74:
"10. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEM TRIBUTAÇÃO
ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS
(...)
Pode ser distribuído, sem tributação, valor superior ao citado no parágrafo
acima, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo ê maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido (Instrução
Normativa SRF n° 97/97. art. 48, parágrafo 2a).
Ocorre que os livros contábeis não foram entregues a fiscalização, mesmo
tendo sido a empresa intimada a apresenta-los.
Os sócios que teriam interesse em demonstrar a efetividade lucro
distribuído, já que foram os beneficiários, Oliveiros Paz King, Marcos Evaldo
Pavanato e Maria Cristina Mourão Veloso, apesar de intimados, não
apresentaram os livros.
Como já descrito. houve uma simulação de venda da empresa, e atribuiu-se
aos novos sócios, que comprovadamente são interpostas pessoas, a guarda
dos livros.
Os fatos evidenciam que a simulação na venda das quotas também teve
como objetivo justificar a não apresentação dos livros, pois os mesmos
demonstrariam que o lucro distribuído é inexistente, conforme relataremos
no capitulo 11 que trata do destino dos recursos movimentados na conta-
corrente bancária da empresa.
11. DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
(...)
De todo o exposto no presente termo, conclui-se que não haveria lucros no
montante que os sócios declararam haver recebido, cujo quantun é
impossível mensurar, em decorrência do exposto nos cinco primeiros itens
acima.
Do exame da planilha dos beneficiários dos cheques, TED, DOC, etc (fls.
114 a 199) em confronto com os valores creditados em conta-corrente
bancária, constata-se que não sobrariam recursos para a distribuição dos
lucros que os sócios declaram ter obtido. Constata-se ainda que não houve
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
18
retiradas pelos sócios, nos montantes que estes declaram ter recebido
como lucro.
Todos os documentos de débitos, encaminhados pelo banco onde era
movimentada a conta-corrente de titularidade da empresa, são anexados
ao processo administrativo do auto de infração do 1RPJ, pois constituem
prova que não foram entregues aos sócios os montantes que os mesmos
declaram ter recebido a titulo de lucro, e também que todos os cheques
foram assinados pelos sócios de fato da empresa, Oliveiros Paz King e
Marcos Evaldo Pavanato, e não pelos sócios constantes na 6a alteração
contratual.
Mesmo que tivessem sido auferidos os lucros que os sócios declaram ter
recebido, estes só seriam isentos se tivesse sido apresentada a
escrituração contábil, conforme detalhado." (Grifos do original)
Ou seja, a pessoa jurídica sequer apresentou sua escrituração contábil à
viabilizando a verificação de supostos lucros e dividendos isentos.
Esclareça-se, por outro lado, que essa "impossibilidade" não supre, por si só, o
ônus do autuado e seu cônjuge de comprovar que teriam sido recebidos recursos
consistentes em lucros e dividendos isentos da pessoa jurídica. Vale dizer, ao
contrário do pretendido, o fato de a pessoa jurídica deixar de apresentar sua
escrituração contábil, não lhe serve de argumento, por inversão de ônus, para se
eximir de comprovar os fatos alegados.
Ressalte-se, também, que a presente lide, no tocante ao acréscimo patrimonial a
descoberto, é relativa às pessoas físicas, às quais incumbiria comprovar, em face
da presunção de omissão de rendimentos, a existência efetiva dos recursos
isentos que aventa terem sido recebidos. Essa é a discussão existente, em
primeiro plano, no presente processo.
Nesse sentido, tem-se que a menção à fiscalização levada a efeito junto à pessoa
jurídica assume caráter supletivo, destinando-se à contextualização fática
correlata à falta da prova que os interessados deixaram de produzir,
Ou seja, não são exclusivamente as informações advindas da fiscalização ocorrida
na pessoa jurídica que dão suporte ao presente lançamento, mas a falta de
comprovação de recursos para a variação patrimonial - acréscimo a descoberto -
que, como já exposto, caracteriza omissão de rendimentos, por presunção legal.
As conclusões da ação fiscal na empresa tomam-se relevantes quando se verifica
que o contribuinte e seu cônjuge pretenderam, por meio das declarações de
ajuste anual, caracterizar recebimento de recursos isentos que, ao final, não
lograram comprovar.
Quanto à jurisprudência relacionada ao art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não se
aplicaria ao caso cm análise, haja vista que, neste, uma das comprovações
requeridas pela fiscalização, em relação à suposição de distribuição de lucros, seja
exatamente a materialização do fluxo financeiro correspondente da pessoa
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
19
jurídica para a pessoa física, ao passo que, naquele, a base do lançamento são
depósitos efetivamente ocorridos em favor do beneficiário dos rendimentos tidos
como omitidos. Ou seja, houvesse a demonstração de depósitos bancários da
pessoa jurídica para o cônjuge do autuado (primeiro requisito) correspondente à
distribuição de lucro isento existente (segundo requisito), desde que esse lucro
estivesse comprovado materialmente (terceiro requisito), estar-se-ia diante de
prova de origem que, na proporção correspondente, afastaria a consideração de
acréscimo patrimonial a descoberto. Ainda assim, verifica-se que a jurisprudência
citada é desfavorável à sua tese, uma vez que nela se encontra consignada a
necessidade de identidade entre supostos lucros distribuídos e os depósitos
bancários que, naquele, estavam sendo discutidos (fl. 269):
"(...)
Para comprovar a distribuição de lucros, suficiente para elidir a presunção
da omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não
comprovada, o recorrente e as empresas envolvidas devem demonstrar a
movimentação
financeira
entre
os
intervenientes,
alicerçada
em
contemporâneas informações da distribuição de lucro nas declarações de
rendas das pessoas jurídicas e físicas. Ainda, os lucros distribuídos devem
ter identidade com os depósitos bancários (...) " (Grifou-se)
Por conseguinte, acerca da comprovação ou não de que os acréscimos
patrimoniais tidos como "a descoberto" teriam sido suportados por lucros ou
dividendos recebidos da REFLORESTADORA OVE LTDA, há que se concluir, de fato,
que não houve a apresentação de prova material efetiva por parte do
contribuinte/impugnante.
Deve-se ainda ser apreciado o quesito “Dedução indevida”, mais uma vez
regiamente já combatido pela Instância a quo, sendo portanto novamente cabível a adoção do
seu Acórdão, a fim de embasar plenamente a apreciação do feito nesta Segunda Instância, e
colaciona-se portanto o excerto cabível da referida Decisão, em sua essência, ora então adotada
como razões de decidir, e grifado no original:
Dedução indevida
Houve a glosa da dedução de dependente, no ano-calendário 2003, em face de o
filho, LUIS OTÁVIO MOURÃO VELOSO, CPF 049.681.029-41, nascido em
05/12/1984, haver entregue declaração de ajuste anual em separado, como
descrito à fl. 219. Em decorrência, foram também glosadas as deduções a título de
contribuição à previdência privada/Fapi, no montante RS 9.540,21, porquanto
relativas a plano de previdência complementar contratado em nome do filho,
junto à SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A, CNPJ
01.704.513/0001-46.
Quanto à glosa de dependente, o impugnante não questiona o fato apontado pela
fiscalização de que o filho, LUIS OTÁVIO MOURÃO VELOSO, apresentou
declaração em separado, restando incontroversa a configuração de contribuinte
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
20
autônomo, o qual não poderia figurar, nessa condição, concomitantemente como
dependente do pai para fins de quantificação da base de cálculo do imposto sobre
a renda da pessoa física.
O impugnante defende, apenas, que a dedução das contribuições à previdência
privada/Fapi poderia ser efetuada por um ou por outro contribuinte, contestação
na qual destaca que a fiscalização não teria procedido ao ajuste na declaração do
filho, que noticia também ter sido submetido a uma ação fiscal.
A possibilidade ou não de o filho deduzir contribuições à previdência
complementar que teriam sido suportadas pelo pai não se encontra em litígio no
presente processo. Neste, está em causa somente a discussão relativa à base de
cálculo que o autuado deveria oferecer à tributação.
A respeito da matéria, deve ser observada a disposição do art. 61 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001, que passou a permitir, a partir do ano-calendário
2001, a dedução cm relação a dependentes, antes limitada às contribuições cm
beneficio do próprio contribuinte:
"Art. 61. A partir do ano-calendário de 2001. poderão ser deduzidas,
observadas as condições e o limite global estabelecidos no art. 11 da Lei n°
9.532, de 1991, as contribuições para planos de previdência privada e para
o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAP1, cujo titular ou
quotista seja dependente do declarante. " (Grifou-se)
Tal disposição remete ao art. 11 da Lei n° 9.532, de 1997, que estabelecia o limite
de 12% dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração:
"Art. 11. A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea 'e' do inciso II do art. 8° da Lei n" 9.250, de
26 de dezembro de 1995, somada às contribuições para o Fundo de
Aposentadoria Programada Individual - FAP1, a que se refere a Lei n" 9.477,
de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da pessoa física, fica limitada a doze
por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos."
Por conseguinte, tratando-se o filho de não-dependente do autuado, porquanto
contribuinte autônomo no ano-calendário 2003, não se encontravam presentes os
pressupostos para que houvesse a dedução de contribuições à previdência
complementar efetuadas em benefício daquele.
Apreciando agora a decadência no caso em concreto, realmente tem-se por correta
a aplicação da decadência prevista no artigo 173, I do CTN, para os lançamentos por homologação
na espécie, entendimento da DRJ Verifica-se a correta aplicação do artigo citado também pelo
indicado pela Súmula 72 deste Conselho, por tratar-se o caso de infração com presença de dolo,
fraude ou simulação, como também se verá a seguir. Destaque-se a Súmula referenciada:
Súmula CARF no 72:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
21
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física caracteriza-se anualmente,
conforme artigo 2o, da lei no 7.713/88, combinado com os artigos 2o e 9o, da Lei no 8.134/90.
Desde o advento desta última lei, aliás, tem-se a tributação dos rendimentos à medida de sua
percepção, sendo o imposto devido mensalmente como antecipação do ajuste, o qual se verifica
ao final do ano-calendário, momento em que se aperfeiçoa o fato gerador de forma complexiva.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra, aquele
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador.
Porém, a regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos
em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. A análise a ser pormenorizada à
frente nesta decisão, não deixa dúvida de que a autuada preenche as circunstâncias previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, e não se pode empregar no caso concreto o determinado
no §4o, do artigo 150, do Código Tributário Nacional.
Havendo o fato gerador do imposto de renda do ano-calendário tido sua conclusão
em 31/12/2003, tem-se que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (2004), é o dia 1o/01/2005, do que se conclui que, quando da autuação
cientificada ao autuado em 21.10.2009 (e-fl. 257), ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, que seria 31/12/2009, Inexiste,
então, decadência a ser reconhecida. O mesmo ocorre para o ano calendário de 2004, que poderia
ser efetuado de 01/01/2006 a 31/12/2010. Não há, portanto, que se falar em decadência
O entendimento aqui apresentado acerca da contagem do prazo disposto no inciso I
do art. 173 do CTN é amplamente dominante no CARF, valendo citar, dentre outros, os Acórdãos
da CSRF de no 9101-002.499, de 12/12/2016, e no 9202-004.524, de 25/10/2016.
Inequívoca a interpretação de verificação e contagem da decadência na espécie, ou
seja, a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da apresentação da DAA, já devidamente
esclarecido no Acórdão combatido.
Também quanto pela existência do dolo/fraude, a DRJ correta e devidamente já se
manifestou, conforme excerto abaixo destacado, contradizendo a afirmação do contribuinte no
sentido contrário:
(...)
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
22
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, especifico, de causar dano à fazenda
pública, onde se utilizando de subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato
gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou
seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os
diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
No caso em questão, relata a fiscalização (fls. 240/242):
"A conduta do contribuinte que, de forma reiterada, se utilizou
indevidamente de dedução com dependente e, por conseguinte, dos
pagamentos efetuados em nome dele a título de contribuição de
previdência privada, apesar do mesmo apresentar declaração em separado
e, portanto, não poder figurar como dependente em declaração
apresentada, restou provado o evidente intuito de fraude com a intenção de
reduzir o montante do imposto devido, justificando a aplicação da multa de
150% incidente sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido,
conforme disposto no art. 44, II Lei n° 9.430/96 e art. 957 do RIR/99.
Por outro lado, tendo em vista o conteúdo do 'Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal' elaborado pela AFRFB Aricélia M. Longo
Milanese em decorrência do encerramento do procedimento de fiscalização
desenvolvido na empresa REFLORESTADORA OVE LTDA. CNPJ No
04.665.452/0001-43 (fls. 61 a 82) e. também, do relatado no item 3.3.1.3 do
presente Termo, a referida empresa não dispunha de recursos para a
distribuição de lucros que alega ter realizado.
Deste modo, diante da falsa informação acerca da natureza dos
rendimentos declarados, uma vez que foi demonstrada a inexistência de
lucros na fonte pagadora, aliada à falta de declaração de rendimentos
capazes de fazer frente aos dispêndios realizados pelo contribuinte e seu
cônjuge, restou comprovada a intenção de ocultar a real natureza dos
rendimentos auferidos e omitidos e, conseqüentemente, dos tributos
devidos à União, ficando evidente o intuito de fraude.
O evidente intuito de fraude é conceito amplo no qual se inserem aquelas
condutas dolosas definidas como sonegação, fraude ou conluio, consoante
Lei n° 4.502. de 1964, artigos 71 a 73.
(...)
No caso em tela, o conluio é verificado nas informações falsas prestadas
tanto pela empresa como pelo sujeito passivo acerca da natureza dos
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
23
valores recebidos a titulo de rendimentos, conjugadas com a falta de
declaração dos valores dos rendimentos auferidos, o dolo, a vontade, o
intuito de fraude são evidentes. Eles exsurgem da reiteração sistemática e
medida de atos que tiveram por finalidade impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias a sua mensuração.
A conduta repetida nos anos calendário fiscalizados, de ocultar a natureza e
os valores efetivamente recebidos declarando-os como rendimentos isentos,
expõe a fraude e o conluio tipificados nos artigos 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964.
A pessoa física fiscalizada deixou de oferecer à tributação rendimentos
auferidos, empregando artifícios destinados a evitar o conhecimento da
matéria tributável pela Administração Tributária, conduta que culminou nas
infrações ora imputadas ao sujeito passivo, na forma do lançamento de
oficio.
(...)" (Grifos do original)
As considerações fiscais, no tocante aos pressupostos da multa qualificada, são
irretocáveis.
De plano, não se constata a contradição aventada pelo impugnante, porquanto
em momento algum houve reconhecimento de pagamentos de rendimentos pela
RE FLORESTADORA OVE LTDA ao autuado ou seu cônjuge, ressalvados aqueles
antes mencionados. O interessado, na realidade, confunde-se com dois aspectos
diversos apontados pela fiscalização: de um lado, considerou-se que houve
conluio com a pessoa jurídica alegada, tendo em vista a tentativa de registrar
pagamento de rendimentos isentos, os quais restaram não comprovados em
relação ao crédito constituído; de outro, considerando inexistentes aqueles
rendimentos isentos, considerou-se haver omissão dos reais valores - e
correspondente origem -que teriam sido obtidos para fazer frente à variação
patrimonial a descoberto.
Ora, na medida em que se considera, por falta de comprovação de sua
materialidade, que não houve a percepção dos rendimentos isentos declarados e
se constata que tal informação foi inserida nas declarações exatamente para
acobertar a variação patrimonial, é consectário lógico que houve a tentativa do
contribuinte e seu cônjuge, associados à pessoa jurídica citada, de omitir
rendimentos tributáveis.
Identifica-se, nesse procedimento do contribuinte, a figura da fraude, prevista
pelo art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, consistente na "ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a
evitar ou deferir o seu pagamento", bem como o conluio, do art. 73, por envolver
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
24
a participação da pessoa jurídica, que, para aquele fim, forneceu comprovante de
rendimentos isentos e contabilizou-os como se fossem distribuição de lucros.
De outra parte, o interessado, ao final (fl. 273), requer o reconhecimento de
"mero erro de lançamento passível de glosa", alegação que não identifica
especificamente a matéria à qual se refere e nem veio acompanhada das razões e
fundamentações correspondentes. Aparentemente, estaria o impugnante se
referindo à multa qualificada aplicada sobre as deduções indevidas glosadas, o
que, todavia, não se mostra suficiente para se contrapor às considerações fiscais
específicas antes transcritas, concernentes à identificação de prática reiterada de
dedução indevida de dependente e de tentativa de deduzir contribuição a
previdência privada em nome de terceiro, que efetua declaração em separado.
Mesmo a alegação de "mero erro" não teria cabimento, uma vez que a condição
tributária do filho era de conhecimento notório do contribuinte, tanto que. ;j
partir do ano de 2003, o autuado registrou empréstimo que aventou ter contraído
daquele contribuinte (fl. 05), informando, inclusive, que tal operação encontrar-
se-ia estampada na declaração de ajuste daquele outro contribuinte, como consta
em resposta à intimação fiscal, à fl. 108 (item 13).
Desse modo, deve ser mantida a multa de oficio, aplicada em percentual
qualificado.
Inequívoca portanto, com o conjunto fático e probatório abarcado nos autos, a
condutas dolosas e fraudulentas no sentido de ocultar o real fluxo financeiro do contribuinte, a
fim de afastar a tributação. Pode-se ressaltar condutas praticadas em conluio pelo mesmo que
evidenciam ainda mais tal intuito: não declarar corretamente e não produzir provas contábeis
suficientes para comprovar o recebimento de rendimentos supostamente isentos.
Aliás, muito própria a citação do Acórdão no 2202-005.505, de 25/09/2019, do i.
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, sobre a pretensão do contribuinte que sua intenção de
dolo/fraude fosse claramente provada pela fiscalização, uma vez que tal conduta advém da
consideração do conjunto fático e comprobatório anexado aos autos. Nas palavras do i.
Conselheiro Relator, com a devida vênia transcritas, verifica-se a similitude ao caso concreto sob
análise:
(...)
Não observo error in iudicando do julgador de piso ou mesmo erro da fiscalização
no ato de efetivar o lançamento, aliás a fiscalização bem fundamentou o ato
exarado. Outrossim, registro que, conforme lição da jurisprudência uníssona do
STJ, “Não se exige, para a configuração do delito de sonegação fiscal, que o
agente pratique um ato comissivo a fim de reduzir o montante dos tributos
exigíveis. A omissão no dever de informar o fato gerador à Receita Federal
caracteriza a infração...” (AgRg no REsp 1.252.463/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro
Jorge Mussi, DJe 21/10/2015).
(...)
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
25
Além disto, a prova da tipificação do dolo nestas hipóteses nunca é direta, posto
que não é possível a leitura da mente do contribuinte, no momento do fato, para
criptografar o seu pensamento no momento da ocorrência. Porém, é possível,
como se vê nos elementos aqui deduzidos, substanciar a constituição da efetiva
realidade, por meio da linguagem constitutiva do direito, a demonstrar pelos
elementos de exteriorização relatados as circunstâncias em que ocorreu o fato
concretizado, inclusive pelo processo como se desencadeou a fiscalização e como
foi respondida, de modo que este julgador se convence da qualificação da multa,
especialmente frente às omissões não oferecidas a tributação, sejam dos
rendimentos de consultoria em vários meses do ano-calendário de 2005, sejam
dos acréscimos patrimoniais a descoberto, assim como da forma como gerados
tais rendimentos no contexto apurado.
(...)
Comprovada então a existência de dolo/fraude, passa-se a discorrer sobre a multa
de ofício qualificada, aplicada de acordo com o artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96. Tal multa de 150
% (cento e cinquenta por cento) é aplicada quando da ocorrência dos casos definidos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, independentemente de outras penalidades administrativas
cabíveis.
De toda a narrativa constante do Auto de Infração, e da vasta documentação
constante dos autos, verifica-se que, de forma consciente e voluntária, ações foram procedidas
com o intuito deliberado de ocultar condutas e impedir o conhecimento por parte do Fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação, não merecendo reparo, portanto, a conclusão da
autoridade lançadora ou da autoridade julgadora a quo no que diz respeito à qualificação da
multa.
Correta portanto a constatação do dolo e da fraude, com a consequente aplicação
da multa de 150% e a contagem do prazo decadencial no caso em tela.
Apreciadas todas as alegações recursais do contribuinte, todos os documentos
juntados por ambas as partes aos autos, conclui-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão, que
não merece reforma, e devem ser afastados todos os questionamentos recursais e todos os
pedidos formulados pelo interessado, devendo ser mantidas as constatações que originaram a
autuação relativa aos exercícios de 2004 e 2005, e mantendo-se o lançamento na forma
irretocável como foi lavrado. Destaque-se também o não conhecimento das alegações referentes
ao à omissão do valor de R$ 3.457,27 a título de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e suas
implicações na ocorrência de dolo/fraude.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação de não ocorrência de omissão de valores recebidos de pessoa jurídica e, na parte
conhecida, afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso..
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.009371/2009-61
26
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 763
DF CARF MF
Original